Tribunal: TCU
Processo: 024.625/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0363600-20, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 671888, função CULTURA, que teve como objeto CONSTRUCAO DA PEC 3000 M (no da TCE no sistema: 1400/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, contra Ary Antônio Despezzio Cintra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso CR.NR.0363600-20, firmado entre o Ministério da Cultura e o município de São Lourenço da Serra/SP, para construção de Complexo da Praça dos Esportes e da Cultura no modelo de 3.000 m2 ("Construção da PEC 3000 M"). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel Ary Antônio Despezzio Cintra, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Ary Antônio Despezzio Cintra, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/1/2014 205.825,28 19/6/2014 158.428,99 26/11/2015 197.147,57 10/5/2017 69.959,40 17/7/2017 27.390,33 9.3. aplicar a Ary Antônio Despezzio Cintra multa no valor de 500.000,00, conforme o art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Cultura e aos responsáveis.